Tribunal: TJPA
Processo: 0000844-46.2016.8.14.0123
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000844-46.2016.8.14.0123

APELANTE: AURENI DIAS DE OLIVEIRA

APELADO: ATE XXI TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR SERVIDÃO DE PASSAGEM. SERVIDÃO NÃO EFETIVADA. RESTRIÇÃO AO USO DA PROPRIEDADE NÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO. MANUTENÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.

1.

O CPC autoriza a imediata prolação de sentença quando verificada a ausência de legitimidade ou de interesse processual (art. 354,
caput
, e art. 485, inciso VI). Inocorrência de cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.

2.

Não tendo sido constituída a servidão administrativa e nem comprovada a suposta restrição ao uso da propriedade inexiste direito à indenização, na esteira do art. 40 do Decreto-lei nº 3.365/1941.

3.

Manutenção da responsabilidade da apelante pelo pagamento de custas e honorários advocatícios de sucumbência, uma vez que foi quem deu causa à instauração do processo.

4.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e um.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a)
Luzia Nadja Guimarães Nascimento
.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por Aureni Dias de Oliveira em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Agrária de Marabá nos autos da Ação de Indenização pela Servidão de Passagem de Energia Elétrica movida contra ATE XXI Transmissora de Energia S.A.

Em sua exordial (ID 2692179), a autora relatou ser possuidora de um imóvel rural na região de Rio Gelado, em Novo Repartimento, que teria valor de comercialização de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

Afirmou que a empresa requerida estaria tentando impor valor irrisório a título de indenização pela servidão de passagem em seu imóvel, pleiteando a condenação desta ao pagamento de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), correspondente a 30% do valor de venda do imóvel.

Após o regular trâmite processual, o juízo
a quo
proferiu sentença (ID 2692204) julgando improcedente o pedido e extinguindo o processo com resolução do mérito, condenando a parte autora ao pagamento de custas e despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Irresignada, Aureni Dias de Oliveira interpôs recurso de Apelação (ID 2692205), suscitando, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, uma vez que seriam imprescindíveis a oitiva de testemunhas, depoimento pessoal e produção de prova pericial a fim de se determinar os reais prejuízos advindos de eventual restrição decorrente de trabalhos iniciais para a instituição da servidão em questão.

No mérito recursal, aduz que apesar de o exercício do direito de passagem não ter se materializado, a requerida não teria negado o seu inicial interesse na área, de modo que, considerando o princípio da causalidade, a responsabilidade pelo pagamento das custas e honorários sucumbenciais seria da requerida.

Alega que a jurisprudência seria uníssona no sentido de que, mesmo quando não comprovada a existência dos mecanismos legais de instauração da servidão administrativa, a parte que tenha atuado de forma temerária e causado danos deve ser condenada a ressarcir a parte prejudicada.

Com base nesses argumentos requerer o provimento do recurso e a anulação ou reforma da sentença.

Foram apresentadas Contrarrazões (ID 2692206).

O Ministério Público de 2º grau emitiu pronunciamento eximindo-se de manifestar-se sobre o recurso (ID 3113462).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em plenário virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

No presente caso a apelante objetiva a reforma da sentença que julgou
improcedente o seu pedido de condenação da empresa ATE XXI Transmissora de Energia S.A. ao pagamento de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) a título de indenização pela servidão de passagem em seu imóvel.

Em sede de preliminar, a apelante defende a imprescindibilidade da oitiva de testemunhas, depoimento pessoal e produção de prova pericial para o deslinde do processo, de modo que o seu julgamento antecipado consubstanciaria cerceamento de defesa.

Nesse tocante, importa destacar que tais diligências foram requeridas pela apelante em sua Réplica à Contestação (ID 2692202 - Pág. 12), após a empresa apelada ter esclarecido que não possuía interesse em instituir servidão no seu imóvel (ID 2692196 - Pág. 6).

O art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil (CPC) preconiza que o juiz não resolverá o mérito quando verificar a ausência de legitimidade ou de interesse processual, sendo tal hipótese autorizadora de imediata prolação de sentença (art. 354,
caput
[1]
).

Assim, considerando que o juízo
a quo
concluiu pela ausência do interesse de agir, não há que se falar em cerceamento de defesa, motivo pela qual
rejeito a preliminar suscitada.

No mérito do recurso, a apelante sustenta que, ainda que a servidão de passagem não tenha se efetivado, permaneceria o seu direito à indenização em decorrência de eventuais danos por restrição ao uso da propriedade.

Registre-se que, apesar de deduzir nos autos não ter aceitado os termos do acordo extrajudicial imposto pela empresa apelada, a apelante não apresentou qualquer prova de suas alegações, nem mesmo comprovou o suposto início dos trabalhos no local à época do ajuizamento da ação, ônus este que lhe incumbia, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC
[2]
.

Em sua Contestação (ID 2692196), a empresa apelada apontou que teria havido apenas um estudo inicial para constituir a servidão na área do imóvel da apelante, sendo incontroverso que, para exsurgir o direito à indenização, é imprescindível a efetiva constituição da servidão administrativa, consoante o art. 40 do Decreto-lei nº 3.365/1941
[3]
.

Desta feita, não tendo sido constituída a servidão e nem comprovada a suposta restrição ao uso da propriedade pela empresa apelada, resta inequívoca a responsabilidade da apelante pelo pagamento de custas e honorários advocatícios de sucumbência, uma vez que foi quem deu causa à instauração do processo, obrigação cuja exigibilidade restou suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça (ID 2692187 - Pág. 4).

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
Art. 354. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos arts. 485 e 487, incisos II e III, o juiz proferirá sentença. (...)

[2]
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; (...)

[3]
Art. 40. O expropriante poderá constituir servidões, mediante indenização na forma desta lei. (Vide Decreto nº 35.851, de 1954)

Belém, 15/12/2021